Tribunal: STF
Processo: HC 218595
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Alegada demora no julgamento do AREsp 1.707.350/PR pelo Superior Tribunal de Justiça. Crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento.



    Vistos etc.



     Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por João Alves da Cruz em favor de Denildo Conserco Cassiano, contra conduta omissiva do Relator do AREsp 1.707.350/PR, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça.



    O Paciente foi condenado à pena de 19 (dezenove) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, c/c art. 40, V e art. 35, todos da Lei 11.343/2006) (evento 3). 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, demora no julgamento do AREsp 1.707.350/PR em curso na Corte Superior. Sustenta que “o Recurso Especial está concluso ao Exmo. Senhor Ministro ANTONIO SALDANHA desde 23 de julho de 2020, ou seja, há mais de 02 anos, sem qualquer pronúncia de mérito, o que não é, data máxima vênia, proporcional e razoável, basta uma simples leitura do mesmo, para vermos que ainda sequer tem data para eventual julgamento”. Requer, na medida liminar, a expedição do competente alvará de soltura para que o Paciente aguarde em liberdade até o julgamento definitivo do feito. No mérito, pugna que seja determinado o imediato julgamento do AREsp 1.707.350/PR pelo Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar. Além disso, neste exame prefacial, inviável a concessão da liminar pleiteada, visto que possui natureza nitidamente satisfativa, se confundindo com o próprio mérito da impetração. 



    Indefiro, portanto, a liminar.



    Colham-se, com urgência, informações ao Relator do AREsp 1.707.350/PR, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, quanto aos motivos ensejadores de eventual demora no julgamento do agravo em recurso especial. 



    Após, ao Ministério Público para manifestação. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora